Tribunal: STJ
Processo: 1110285-78.2016.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847514 - SP (2025/0022467-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GILVANA VAZ TOSTES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: BRAIDO COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
STEPHANIE ROMAN DELICATO - SP350904
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos dos artigos 1021, §1o, do CPC e 259, § 2o do RISTJ.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
10/06/2025
16/06/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48287936 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 17/06/2025 19:29:44
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: dc004e65-d5d4-4768-bb34-9eec92fedeb9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847514 - SP (2025/0022467-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: GILVANA VAZ TOSTES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: BRAIDO COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS
: MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
STEPHANIE ROMAN DELICATO - SP350904
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
– AÇÃO DE USUCAPIÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO
RECLAMO,
ANTE
A
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.

Razões
do
agravo
interno
que
não
impugnam
1.
especificamente os fundamentos invocados na decisão agravada,
nos termos dos artigos 1021, §1o, do CPC e 259, § 2o do RISTJ.
Incidência da Súmula 182/STJ.
Agravo interno não conhecido.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por GILVANA VAZ TOSTES DE CARVALHO, em face de decisão
monocrática da Presidência desta Corte (fls. 1203-1204, e-STJ), que não conheceu do
agravo da parte ora insurgente, ante a ausência de impugnação específica dos
fundamentos que embasaram a decisão agravada, violação ao princípio da
dialeticidade e incidência da Súmula 182/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 1207-1220, e-STJ), no qual a parte pede
a reforma da decisão agravada, pugnando pelo deferimento do benefício da justiça
gratuita. Pede o provimento do recurso.
Impugnação às fls. 1226-1230, e-STJ.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47968085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:55
Código de Controle do Documento: 0e0e67d4-1539-43cf-bf1c-a0c351dc8786

VOTO
O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
deve ser conhecido.
Consoante entendimento deste Tribunal, pelo princípio da dialeticidade,
1.
compete à parte recorrente infirmar todos os fundamentos dispostos na decisão
monocrática. A ausência dessa impugnação específica torna forçoso o não
conhecimento do reclamo, nos termos do art. 1021, §1o, do CPC.
Aplicável, ainda o óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, a saber: "é
inviável o agravo do art. 545 do CPC/73 que deixa de atacar especificamente os
".
fundamentos da decisão agravada
Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados: AgInt no AREsp 1074988
/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt no AREsp 877.856/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO
22/08/2017
31/08/2017
FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl
08/11/2016
23/11/2016
no AREsp 1017447/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
; AgInt nos EDcl no AREsp 863.863
27/06/2017
02/08/2017
/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
01/06/2017
09/06/2017
No caso em comento, a decisão ora atacada (fls. 1203-1204, e-STJ) não
conheceu do agravo em razão da incidência da Súmula 182 do STJ, em atenção ao
princípio da dialeticidade, ante a ausência de impugnação específica dos fundamentos
que embasaram a decisão agravada.
Por sua vez, em sede de agravo interno, a parte agravante, limitou-se a
pugnar pelo deferimento do benefício da justiça gratuita, anteriormente indeferido.
Não se vislumbra, portanto, impugnação apta a enfrentar os fundamentos da
decisão agravada.
Desta forma, impõe-se aplicação do artigo 1021, §1o, do CPC e, ainda, do
óbice enunciado na Súmula 182 do STJ, porquanto inexistiu ataque específico ao
fundamento da decisão monocrática agravada.
No caso em tela, não se verifica o intuito meramente protelatório do
2.
presente agravo interno, não havendo justificativa para imposição da sanção prevista
no artigo 1021, § 4o, do CPC.
Desde já, entretanto, advirta-se que a utilização de expedientes protelatórios
poderá ensejar a aplicação das penalidades legais.
Do exposto,
do agravo interno .
3.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA47968085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:55
Código de Controle do Documento: 0e0e67d4-1539-43cf-bf1c-a0c351dc8786

Documento eletrônico VDA47968085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 06/06/2025 17:26:55
Código de Controle do Documento: 0e0e67d4-1539-43cf-bf1c-a0c351dc8786

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.514 / SP
Número Registro: 2025/0022467-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11102857820168260100 111028578201682601001171 1171 202303907678
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GILVANA VAZ TOSTES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: BRAIDO COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
STEPHANIE ROMAN DELICATO - SP350904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - AQUISIÇÃO - USUCAPIÃO
ESPECIAL (CONSTITUCIONAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GILVANA VAZ TOSTES DE CARVALHO
ADVOGADO
: FABRÍCIO LOPES AFONSO - SP180514
AGRAVADO
: BRAIDO COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA
ADVOGADOS : MARCELO DE ALMEIDA TEIXEIRA - SP115125
LUCIANA AMBROSANO COLANERI - SP230985
STEPHANIE ROMAN DELICATO - SP350904
TERMO
Documento eletrônico VDA48268415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: 32bf90c4-711e-497e-b9bb-4443376ee2ea

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48268415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:40:29
Código de Controle do Documento: 32bf90c4-711e-497e-b9bb-4443376ee2ea